Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MIGRAÇÃO DOS PACIENTES. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO DE AMBOS OS CONTRATANTES. MULTA CONTRATUAL. AFASTAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Impende ressaltar que a migração de pacientes, ao contrário do que alega a ré, não equivale à rescisão contratual, ante a inexistência de cláusula de exclusividade entre as partes, de modo que os pacientes não pertenciam à cooperativa, cujo vínculo se dava tão somente com a parte autora.
2. Na hipótese, a manifestação de ambas as partes pelo encerramento do contrato afasta a incidência da multa prevista na Cláusula 9.4, que, assim, não deve ser imputada a nenhum dos contratantes, não havendo que se falar, de igual modo, em honorários contratuais.
3. Embora se admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ), o dano moral não restou configurado nos autos. Na hipótese vertente, vale ressaltar que os profissionais que migraram de cooperativa o fizeram por livre e espontânea vontade, ante a liberdade de associação, não restando comprovado, por outro lado, qualquer aliciamento ou que a imagem da ré/apelante tenha sido abalada perante os pacientes.
4. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte. Recurso da parte autora desprovido.